Tribunal: TJDFT
Processo: 0049781-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0049781-41.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MANOEL LUCIO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 14725842, a apelante noticiou a transação entre as partes, bem como o cumprimento do acordado. Na sequência, foi proferido despacho para que o apelado se manifestasse acerca da transação, visto que não há documento assinado por este ou por seus patronos com poderes para tal (ID 15278550). Vem o apelado, por meio de sua advogada, requerer dilação do prazo em 30 (trinta) dias, ante a dificuldade de contato entre o apelado e seus patronos em razão da presente situação de âmbito nacional (ID 16048311). Nesse contexto, em meio à grave pandemia do vírus COVID-19, cenário mundial de impacto negativo imensurável, torna-se não só recomendável como necessária a atuação cautelosa do Poder Judiciário em atenção às garantias processuais conferidas às partes. Por outro lado, por se tratar de manifestação simples, sem a necessidade de qualquer ato complexo, sendo de bom alvitre destacar, inclusive, que o mencionado pagamento da quantia foi depositado em favor da própria patrona do apelado (ID 14725848), concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelado se manifeste acerca do acordo noticiado ao ID 14725842. Concomitantemente, atentando-se aos princípios da celeridade processual e da eficiência, verificando que a apelante informou ter juntado “acordo e comprovante de pagamento” ao ID 14725842, mas só se constata nos autos a referida petição acompanhada de planilhas de cálculo e o mencionado comprovante, intime-se também a apelante para que, no mesmo prazo, esclareça se há documento de acordo assinado por ambas as partes, juntando-o, se o caso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora